Tribunal: TJMT
Processo: 1001342-25.2023.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001342-25.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANA SOUZA VALADAO - CPF: 935.342.991-91 (APELADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), PAULO MACEDO DA ROCHA - CPF: 811.631.931-00 (APELADO), A. K. S. M. - CPF: 072.478.271-06 (APELADO), Y. P. S. M. - CPF: 072.478.311-38 (APELADO), NAYRA SILVA DOMINGOS - CPF: 093.360.751-28 (APELADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1001342-25.2023.8.11.0007
– Alta Floresta

Apelante:
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A.

Apelados:
Cristiana Souza Valadão e Outros.

EMENTA

REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL

– AQUISIÇÃO DE PACOTE DE TURISMO -
CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 - PEDIDO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO/REEMBOLSO - NEGATIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM - APLICAÇÃO DA REGRA EXPOSTA NO ARTIGO 3° DA LEI 14.034/2020 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGEM E COMPANHIA AÉREA - DANO MATERIAL – REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR - REDUÇÃO – ACORDO CELEBRADO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM A COMPANHIA AÉREA -
DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, constitui fato incontroverso que a empresa apelante prestou serviços contratado pelos autores, considerando que intermediou a compra e venda da passagem aérea e lucrou com a venda do pacote terrestre. Ademais, o fato de a agência de viagem apenas intermediar a venda das passagens e não executar o transporte propriamente dito não afasta a sua responsabilidade por eventual execução defeituosa ou inexecução completa do serviço, porque é ela quem elege e contrata as empresas cujos serviços fornece a seus clientes.

De acordo com a Lei 14.034/20, o consumidor poderia desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, optando pelo reembolso do valor ou por obter crédito perante o transportador, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais.

Se os autores comprovam o pagamento do valor pactuado e não efetivada a viagem de férias, devem ser ressarcidos, pena de enriquecimento ilícito das demandadas.

Caracterizada a falha na prestação de serviços da agência de viagens que, embora não tenham diretamente contribuído para o cancelamento do voo, integram a cadeia de consumo e omitem-se do dever de prestar assistência aos passageiros que viram frustradas as férias em família em razão do encerramento das atividades da companhia aérea. Desse modo, exsurge o dever de indenizar por danos morais.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1001342-25.2023.8.11.0007
– Alta Floresta

Apelante:
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A.

Apelados:
Cristiana Souza Valadão e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens
S/A
, visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que na ação de reparação por dano moral e material movida por
Cristiana Souza Valadão, Paulo Macedo da Rocha, por si e representado os filhos menores
A. K. S. M., Y. P. S. M. e N.S.D.
,
julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a apelante a restituir, em sua forma simples, o valor pago de R$ 7.571,88 (sete mil quinhentos e setenta e um reais e oitante e oito centavos) e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores a título de dano moral.

Condenou, ainda, a apelante no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Inconformada, pugna a apelante pela reforma da sentença, justificando que
não possui legitimidade para responder, uma vez que o cancelamento do voo se deu por motivo de força maior e caso fortuito, em razão da pandemia Covid-19, devendo ser aplicada a Lei n. 14.034/2020.

Assevera que a parte autora demandou na presente ação em desfavor da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, e, na audiência de conciliação firmaram acordo que restou homologado pela d. magistrada
a quo
e como foi formulado um único pedido condenatório, requer a aplicação da solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor, para afastar a sua condenação ao pagamento de dano material, uma vez que o fato reclamado foi resolvido quando da celebração do acordo entre as partes, sob pena de configurar
bis in idem.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
fixado a título de dano moral
por ser exorbitante e redução dos honorários sucumbências devido a simplicidade da causa.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários de sucumbência (id.
186590197).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1001342-25.2023.8.11.0007
– Alta Floresta

Apelante:
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A.

Apelados:
Cristiana Souza Valadão e Outros.

VOTO

Cinge-se dos autos que Cristiana Souza Valadão, Paulo Macedo da Rocha, por si e representado os filhos menores
A. K. S. M., Y. P. S. M. e N.S.D., ajuizaram
ação de reparação por dano moral e material contra
Cvc Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A,
aduzindo que
adquiriram junto às demandadas, pacote turístico (passagens aéreas, translado e hospedagem) para o trecho Cuiabá-Fortaleza e Fortaleza-Cuiabá no período de 03.05.2021 a 09.05.2021.

Relatam que pagaram o total de R$ 7.571,88 (sete mil quinhentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos), sendo o valor R$ 188,99 de seguro de viagem, o valor de R$ 2.654.11 referente a hospedagem e o valor de R$ 4.728.78 pelas passagens aéreas, cujo voo seria operado pela Azul Linhas Aéreas (id. 186588235).

Narram que
faltando apenas alguns dias para o embarque, receberam a informação prestada pelas rés de que o embarque estava cancelado, devido a um novo surto de pandemia provocado pelo Corona Vírus (Covid 19), todavia, foi garantido que poderiam fazer a utilização das passagens aéreas e hospedagem após a retomada dos voos ou solicitar o reembolso dos valores pagos sem qualquer cobrança de multa.

Afirmam que primeiramente solicitaram uma nova remarcação da viagem, contudo, receberam a informação que precisariam pagar uma nova taxa (multa) para remarcar a viagem. Todavia, a multa era de valor expressivo, o dobro do valor do pacote, motivo pelo qual não concordaram com o pagamento da exorbitante multa para remarcação da viagem, sob o argumento de que não haviam mais tarifas de pacotes compatíveis com o valor já pago.

Assim, sustentam, que passados um ano e nove meses da viagem cancelada, não houve qualquer reembolso da quantia paga nas passagens áreas e no pacote turístico.

Desta feita, pretendendo ver-se indenizados pelo dano material no valor de R$ 7.571,88 (sete mil quinhentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos), valor pago de seguro viagem, hospedagem e passagem aérea que não lhes fora restituído) e pelo dano moral vivenciado em decorrência da má prestação de serviço, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, ajuizaram a demanda, indicando tanto a agência de viagem quanto a companhia aérea para compor o polo passivo da demanda.

Em audiência de conciliação a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, celebrou acordo com os autores que aceitaram a proposta de: 03 (três) vouchers para cada autor sendo que cada voucher corresponde a 1 passagem de ida e 1 de volta (exclusivamente sob a tarifa MAIS AZUL) para qualquer trecho doméstico regular operado pela empresa com validade de 12 (doze) meses da data da celebração do acordo (id. 186590184).

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
homologou o acordo celebrado entre as partes e,
em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, “b”, do Código de Processo Civil em relação a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

E, ainda, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A
ao pagamento de R$ 7.571,88 (sete mil quinhentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos) referente ao dano material e R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, além das custas processuais e honorários advocatício fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (id.
186590190
).

Pois bem. No caso, constitui fato incontroverso que a empresa apelante prestou serviços contratado pelos autores, considerando que intermediou a compra e venda da passagem aérea, vendeu seguro viagem e o pacote terrestre que inclui hotel, lucrando com a atividade, conforme contrato de intermediação de serviços de turismo no id. 186588236.

Contudo, o fato de a agência de viagem apenas intermediar a venda das passagens e não executar o transporte propriamente dito, não afasta a sua responsabilidade por eventual execução defeituosa ou inexecução completa do serviço, porque é ela quem elege e contrata as empresas cujos serviços fornece a seus clientes.

Nesse passo, a empresa apelante alega que não praticou nenhum ato ilícito que gerasse dano à parte apelada aduzindo que a companhia aérea quem cancelou os voos, não pode ser responsabilizada, pois não possui ingerência sobre as atividades da companhia aérea.

Cumpre destacar que, ao caso se aplica as hipóteses de responsabilidades solidária e objetiva, dispostos nos artigos 3º e 14º, ambos do CDC.

Ademais, em razão da situação da pandemia provocada pela Covid-19 desde o início do ano de 2020, foi editada em 18/03/2020 a Medida Provisória 925/20, convertida na Lei n° 14.034/20, que dispõe sobre medidas emergenciais a serem tomadas para a aviação civil brasileira, setor extremamente afetado pela pandemia, tendo como data de início de sua vigência a de sua publicação.

Dispõe o art. 3° da referida lei:

Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

§ 1º Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento. § 2º Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

§ 3º
O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo
, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021) § 4º O crédito a que se referem os §§ 1º e 3º deste artigo deverá ser concedido no prazo máximo de 7 (sete) dias, contado de sua solicitação pelo passageiro. § 5º O disposto neste artigo aplica-se também às hipóteses de atraso e de interrupção previstas nos arts. 230 e 231 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986.

§ 6º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica ao consumidor que desistir da passagem aérea adquirida com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque, desde que o faça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete de passagem, caso em que prevalecerá o disposto nas condições gerais aplicáveis ao transporte aéreo regular de passageiros, doméstico e internacional, estabelecidas em ato normativo da autoridade de aviação civil.

§ 7º O direito ao reembolso, ao crédito, à reacomodação ou à remarcação do voo previsto neste artigo independe do meio de pagamento utilizado para a compra da passagem, que pode ter sido efetuada em pecúnia, crédito, pontos ou milhas, e o reembolso, o crédito, a reacomodação ou a remarcação do voo são negociados entre consumidor e transportador nos termos deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

§ 8º Em caso de cancelamento do voo, o transportador, por solicitação do consumidor, deve adotar as providências necessárias perante a instituição emissora do cartão de crédito ou de outros instrumentos de pagamento utilizados para aquisição do bilhete de passagem, com vistas à imediata interrupção da cobrança de eventuais parcelas que ainda não tenham sido debitadas, sem prejuízo da restituição de valores já pagos, na forma do caput e do § 1º deste artigo.”

Verifica-se por meio da referida norma que o consumidor poderia desistir de voo com data de início no período entre
19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021
,
optando pelo reembolso do valor ou por obter crédito perante o transportador, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais.

No presente caso, observa-se que a parte autora realizou a compra das passagens aéreas em janeiro de 2021 com embarque previsto para 03.05.2021 e retorno para o dia 09.05.2021, procedeu pelas vias administrativas o pedido de remarcação/cancelamento da viagem em razão da pandemia de Covid-19, tendo a empresa apelante se negado a realizar a remarcação das passagens ou providenciado o reembolso dos valores dispendidos, conforme documento de id. 186588238 e 186588240, sendo, portanto, aplicável Lei n° 14.034/20.

Importa ressaltar que a responsabilidade dos fornecedores é objetiva, não havendo necessidade que fique demonstrada a sua culpa, de modo que a empresa requerida pode ser responsabilizada pelos danos sofridos pelos usuários de sua plataforma.

Ora, por mais que a realidade trazida pela COVID, tenha trazido vários percalços para as companhias aéreas e empresas de turismo, tal fato não as exime de agir com responsabilidade na prestação do serviço oferecido

Pelos motivos expostos e sendo aplicável o CDC ao presente caso, entendo que a apelante deve responder pelos prejuízos sofridos pela parte autora, ora apelada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –- DESISTÊNCIA DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 - PEDIDO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO -

NEGATIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM - APLICAÇÃO DA REGRA EXPOSTA NO ARTIGO 3° DA LEI 14.034/2020 - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso, constitui fato incontroverso que a empresa apelante prestou serviços contratado pelo autor, considerando que intermediou a compra e venda da passagem aérea, lucrando com a atividade. Ademais, o fato de a agência de viagem apenas intermediar a venda das passagens e não executar o transporte propriamente dito não afasta a sua responsabilidade por eventual execução defeituosa ou inexecução completa do serviço, porque é ela quem elege e contrata as empresas cujos serviços fornece a seus clientes.

De acordo com a Lei 14.034/20, o consumidor poderia desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, optando pelo reembolso do valor ou por obter crédito perante o transportador, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais.

Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da empresa apelante, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

(RAC n. 1022065-85.2020.8.11.0002, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11.07.2023 - negritei)

Quanto aos danos materiais no importe de R$ 7.571,88 (sete mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos), assiste razão a empresa apelante, pois responde de forma solidária a empresa CVC Operadora e Agência de Viagem e a Companhia Aérea Azul, sendo que em audiência conciliatória, houve composição entre a Azul e a parte autora, em consequência foi julgado extinto o processo.

Dessa forma caracteriza
bis in idem
o ressarcimento total da compra do pacote de turismo que contempla: o valor R$ 188,99 de seguro de viagem, o valor de R$ 2.654,11 referente a hospedagem e o
valor de R$ 4.728,78 de passagens aéreas
, de modo que deve ser excluído o valor referente as passagens aéreas, sendo mantido o reembolso no valor de R$ 2.843,10 (dois mil oitocentos e quarenta e três reais e dez centavos), que se refere a hospedagem e seguro viagem a cargo da apelante.

Com relação à fixação do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação recursal, é
sabido que a Constituição Federal em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos apelados, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser alterada apenas para reduzir o valor arbitrado a título de dano material para R$ 2.843,10 (dois mil oitocentos e quarenta e três reais e dez centavos), que se refere ao seguro viagem e hospedagem.

Mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023